Tribunal: TJSP
Processo: 2377148-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS EXEQUENTES E PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – FATO NÃO CONSTATÁVEL NOS AUTOS – EXEQUENTES QUE, ADEMAIS, JUNTARAM NOVAS PROCURAÇÕES A FIM DE DIRIMIR A IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA, SUPRINDO EVENTUAL IRREGULARIDADE – NULIDADES DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS – NÃO

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS EXEQUENTES E PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – FATO NÃO CONSTATÁVEL NOS AUTOS – EXEQUENTES QUE, ADEMAIS, JUNTARAM NOVAS PROCURAÇÕES A FIM DE DIRIMIR A IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA, SUPRINDO EVENTUAL IRREGULARIDADE – NULIDADES DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS – NÃO RECONHECIMENTO – EXECUTADA QUE, ALÉM DISSO, DEIXOU DE SUSCITAR A NULIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE LHE CABIA FALAR NOS AUTOS – VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 278 DO CPC – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO